Tribunal: TJDFT
Processo: 0810791-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação do MPDFT. Ameaça. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Preliminar de nulidade da intimação. rejeitada. Insuficiência de provas. Apenas o depoimento da suposta vítima. Absolvição mantida. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver o apelado da prática dos crimes de ameaça majorada e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do apelado pelos crimes de ameaça majorada e de descumprimento de medidas protetivas de urgência nos termos da denúncia. Bem como verificar se há nulidade da intimação dele quanto à decisão que deferiu das medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir
3. Considerando que a intimação do apelado se deu de maneira regular e conforme a praxe jurídica das intimações online via aplicativo WhatsApp, rejeita-se a preliminar suscitada nas contrarrazões de nulidade da intimação da decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência.
4. A palavra da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica reveste-se de especial valor probatório, porém esta não pode ser erigida à condição de verdade absoluta e necessita da existência de outros elementos de provas que a confirmem. 4.1 No caso dos autos, a palavra da suposta ofendida é a única que descreve os fatos e os possíveis crimes cometidos pelo apelado, apesar de, conforme relatado por ela mesmo em audiência, ter havido a participação indireta de outras duas pessoas no suposto entrevero entre as partes (um vizinho da apelante e um amigo do apelado). 4.2 Houve a perda de uma chance probatória por parte do MPDFT ao não intimar as possíveis testemunhas a prestar esclarecimentos, em Juízo, sobre os fatos, pois nem o vizinho da vítima, que teria lhe ajudado a entrar em casa, nem o amigo do apelado, que teria devolvido as chaves, foram chamados a depor sobre o ocorrido.
5. Não há provas nos autos contundentes de que os fatos ocorreram como descritos na denúncia, devendo pelo princípio do in dubio pro reo manter-se a absolvição do apelado da prática dos crimes de ameaça majorada e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, previstos no art. 147, caput e §1o, do Código Penal e art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006, nos termos do art. 386, inciso VII do CPP.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.